Tribunal: TJDFT
Processo: 0735826-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735826-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SILVEIRA NETO, MAURICIO MARTINS SILVEIRA, RAQUEL NEGRAO MARTINS SILVEIRA, CRISTIANO MARTINS SILVEIRA, CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA - EPP APELADO: THAYS MARQUES COUTO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ SILVEIRA NETO E OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por THAYS MARQUES COUTOS em desfavor dos apelantes, julgou procedente o pedido para “para condenar os demandados CRISTIANO MARTINS SILVEIRA, JOSE SILVEIRA NETO, MAURICIO MARTINS SILVEIRA e CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA - EPP a pagarem, solidariamente, à demandante THAYS MARQUES COUTO, quantia em dinheiro equivalente ao dano causado no imóvel decorrente da sua devolução em condição distinta do recebimento no início da locação.” (ID 27107549). Após a juntada das contrarrazões, a apelada peticionou para pleitear o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 27113004). Intimada a comprovar sua hipossuficiência com documentação idônea, anexou resposta ao ID 27612786 e seguintes. É o relatório. DECIDO. A declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de verdade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Na presente hipótese, entendo que não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. Intimada a comprovar o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, a apelada juntou cópia da CTPS sem anotação, relatório médico e fotos que indicam ser portadora de doença crônica, bem como o repasse do aluguel feito pela imobiliária (ID 27612788 e seguintes). Deixou a apelada de juntar extratos de sua movimentação bancária ou outros documentos relevantes para análise do pedido. Ao analisar os autos, denota-se que a apelada residia nos EUA, é proprietária de imóvel situado em área nobre da cidade (Lago Norte). Não fez prova da ajuda que alega perceber de seus familiares, tampouco da divisão do aluguel com seu ex-marido. Além disso, quando do ajuizamento da ação, muito embora tenha recolhido o valor das custas iniciais no montante de R$ 789,71 (ID 27107365/27107366), requereu, de igual modo, a gratuidade de justiça. Instada pelo juízo a quo a comprovar seu estado de hipossuficiência, a apelada peticionou para informar se tratar de mero “erro material”, no que deveria ser desconsiderado o pedido (ID 27106906). Dentro desse contexto, não há qualquer indicativo de alteração na condição financeira da apelada de novembro de 2020, data do recolhimento das custas iniciais, para os dias de hoje; nem mesmo de sua saúde, pois já na petição inicial havia informado sobre a enfermidade. Assim, diante desse quadro, o benefício da gratuidade não deve ser concedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pela apelada. À Secretaria para aguardar o prazo de eventual recurso. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator